Tribunal: TJPA
Processo: 0801731-98.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801731-98.2024.8.14.0031

APELANTE: ELIZABETH LIMA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODIR SIMEAO MAIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801731-98.2024.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Moju – PA

RECORRENTE
: ELIZABETH LIMA NASCIMENTO

RECORRIDO
: ODIR SIMEÃO MAIA SANTOS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito das Sucessões. Apelação cível. Inventário negativo. Interesse de agir. Celebração de novo casamento. Viúva com filhos do cônjuge falecido. Art. 1.523, I, do Código Civil. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por viúva com filhos do falecido, visando à declaração judicial de inexistência de bens deixados pelo de cujus, mediante propositura de inventário negativo. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da própria alegação de inexistência de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na propositura de inventário negativo, ainda que não haja espólio, para fins de cumprimento da exigência do art. 1.523, I, do Código Civil, viabilizando novo casamento do cônjuge supérstite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de propositura de inventário negativo quando houver finalidade legítima, como a comprovação da inexistência de bens para fins de afastar a causa suspensiva do art. 1.523, I, do Código Civil.
4. O interesse processual resulta da necessidade de obtenção de provimento judicial que torne viável a formalização de novo casamento, afastando imposição legal de separação obrigatória de bens (art. 1.641, I, do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da ação de inventário negativo.

Tese de julgamento:
"Há interesse de agir na propositura da ação de inventário negativo para obtenção de declaração judicial de inexistência de bens a partilhar, providência que, malgrado não seja exigência legal, interessa ao cônjuge supérstite para fins de celebração de novo casamento, afastando as limitações constantes dos artigos 1.523, I, e 1.641, I, do Código Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801731-98.2024.8.14.0031; Recorrente: ELIZABETH LIMA NASCIMENTO; Recorrido: ODIR SIMEÃO MAIA SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o
regular prosseguimento da ação de inventário negativo
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELIZABETH LIMA NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, constante no id nº 25656358, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, c/c artigo 330, inciso III, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual para o ajuizamento de inventário negativo, considerando que a própria parte autora declarou a inexistência de bens, direitos ou obrigações deixados pelo falecido Raimundo Roberto Nascimento. Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendeu-se a exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos.

Em suas razões recursais (id nº 25656361), a Apelante sustenta:

(i)

preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido proferida sem prévia intimação para manifestação sobre o suposto vício processual (ausência de interesse), em afronta ao artigo 10 do CPC e ao princípio do contraditório, bem como sem concessão de prazo para eventual emenda à petição inicial, nos moldes do artigo 321 do CPC;

(ii)

no mérito, defende o cabimento do inventário negativo como meio legítimo de obtenção de declaração judicial de inexistência de bens deixados pelo de cujus, sobretudo para fins de viabilizar novo casamento da viúva, ante a exigência prevista no artigo 1.523, inciso I, do Código Civil;

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do feito; subsidiariamente, requer a anulação da sentença para suprimento do contraditório, com oportunidade de manifestação e eventual correção da inicial.

Não constam contrarrazões anexadas até o presente momento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a existência de
interesse processual na propositura da ação de inventário negativo
, ajuizada pela viúva do falecido
Raimundo Roberto Nascimento
, com a finalidade de obter
declaração judicial da inexistência de bens a partilhar
, providência esta voltada à
viabilização de novo casamento
, conforme restrição prevista no artigo 1.523, inciso I, do Código Civil.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, do CPC, sob o argumento de que, declarada desde logo a inexistência de bens ou dívidas, não haveria espólio a inventariar, sendo desnecessária a atuação judicial, além de não haver utilidade na nomeação de inventariante para patrimônio inexistente.

Ocorre que tal posicionamento não se sustenta diante da atual jurisprudência e doutrina que admitem, de forma pacífica, a propositura de
ação de inventário negativo
, como instrumento válido e eficaz para atender situações em que se exige
declaração formal da inexistência de bens deixados pelo de cujus
, ainda que não haja previsão legal expressa.

Com efeito,
há interesse de agir na propositura da ação de inventário negativo para obtenção de declaração judicial de inexistência de bens a partilhar, providência que, malgrado não seja exigência legal, interessa ao cônjuge supérstite para fins de celebração de novo casamento
, afastando as limitações constantes dos artigos
1.523, I
, e
1.641, I
, do
Código Civil
, in verbis:

Art. 1.523. Não devem casar:

I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros;

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento;

O escopo da norma é proteger os interesses patrimoniais dos herdeiros, presumindo-se que a ausência de partilha poderia gerar prejuízos à meação ou à herança. Contudo, quando
não há bens a inventariar
, o meio processual idôneo para
afastar os efeitos suspensivos do art. 1.523, I, é precisamente a ação de inventário negativo
, cujo resultado — a declaração judicial da inexistência de bens — supre a exigência legal para fins de habilitação matrimonial do viúvo ou viúva com filhos.

Nesse sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO NEGATIVO - INTERESSE DE AGIR - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - Há interesse de agir na propositura da ação de inventário negativo para obtenção de declaração judicial de inexistência de bens a partilhar, providência que, malgrado não seja exigência legal, interessa ao cônjuge supérstite para fins de celebração de novo casamento, afastando as limitações constantes dos artigos 1.523, I e 1.641, I do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000211893920001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de inventário negativo na origem
, reconhecendo o interesse processual da parte autora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025